Tribunal: CARF
Processo: 11080.732550/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732550/2018-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.441 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
Recorrente
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento do feito até que seja julgado e prolatado acórdão de mesma instância
relativamente a processo de compensação/crédito vinculado aos autos em apreço. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 1402-001.439, de 20 de julho de 2021, prolatada no julgamento do processo
11080.732481/2018-27, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Impugnação improcedente, cujo objeto era a reforma do lançamento de
multa isolada de 50% (cinquenta por cento) prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96,
decorrente da não homologação de compensação.
Os fundamentos do lançamento e os argumentos da Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
Trata-se de analisar multa por compensação não homologada,
expressamente prevista na Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 17, e alterações
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732550/2018-01
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.441 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732550/2018-01

posteriores, nos casos de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada.
Inicialmente, cabe deixar claro que a matéria a ser discutida no
presente processo diz respeito tão somente à multa isolada aplicada em
decorrência do tratamento dado às compensações transmitidas pela impugnante.
Dessa forma, não caberá aqui qualquer análise do mérito relativo ao
indeferimento da compensação e ao respectivo despacho decisório, que deve ser
abordado no processo próprio.
É fundamental esclarecer que, estando a atividade julgadora
vinculada à legislação vigente no ordenamento jurídico, não podendo dela nunca
se afastar (Código Tributário Nacional – CTN, art. 142, parágrafo único), cabe a
ela, obrigatoriamente, aplicá-la ao caso concreto.
O lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das
compensações tratadas no processo administrativo no 10283.900913/2017-17.
Referido processo de crédito já foi analisado na primeira instância
do contencioso administrativo, por meio do Acórdão no 03-077.704, com o
seguinte resultado: Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Configurada a hipótese de não homologação das compensações,
ainda que pendente de decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo,
fraude ou má-fé, a multa isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na
ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção de prazo
decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário.
Por outro lado, suspensa a exigibilidade dos débitos compensados,
por conta da interposição de manifestação de inconformidade contra o ato de não
homologação da compensação, ou recurso voluntário contra a decisão
administrativa de primeira instância, a multa isolada aplicada também estará
com a sua exigibilidade suspensa, conforme previsto no § 18, art. 74, Lei no
9.430, de 1996.
Portanto, não há dúvidas sobre a aplicação da penalidade a
ensejar a aplicação do CTN, art. 112.
No que ser refere à solicitação de análise conjunta com o processo
de crédito, tal não é possível, no momento, uma vez que este, como visto, já foi
objeto de análise na 1a instância administrativa.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo o crédito tributário exigido.

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
requerendo que o presente Recurso Voluntário seja apensado e julgado concomitantemente ao
Recurso Voluntário interposto nos autos do processo administrativo no 10283.900913/2017-17,
devido à respectiva relação de prejudicialidade e, no mérito, seja integralmente provido o
Recurso, afastando-se por completo a exigência da multa isolada objeto da Notificação de
Lançamento que deu azo à cobrança ora impugnada, aduzindo os seguintes argumentos, em
síntese:
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.441 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732550/2018-01

PRELIMINARMENTE A INAFASTÁVEL PREJUDICIALIDADE EM
RELAÇÃO
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
No
10283.900913/2017-17;
DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABIALIDADE DA MULTA
ISOLADA E SUA EVIDENTE VIOALAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
GERAIS DE DIREITO;
IMPOSSIBILIDADE DE CONCOMITÂNCIA DE MULTAS;
DO DIREITO AO RECONHECIMENTO DA COMPENSAÇÃO
DISCUTIDA
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
OBJETO
DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 10283.900913/2017-17.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.
Da Preliminar
A Recorrente alega a prejudicialidade no julgamento do presente Recurso em relação ao
ainda pendente de apreciação nos autos do processo no 10283- 900459/2017-96, o que
em seu entendimento confere o necessário sobrestamento deste feito até a conclusão
daquele.
Conforme relatado , trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de
primeira instância que julgou a Impugnação improcedente, cujo objeto era a reforma do
lançamento de multa isolada de 50% (cinquenta por cento) prevista no art. 74, §17, da
Lei no 9.430/96, decorrente da não homologação de compensação.
Entende-se que assiste razão à recorrente, pois a apreciação do lançamento da multa
depende de apreciação da compensação nos autos do processo no 10283- 900459/2017-
96, que ainda está pendente de julgamento, conforme tela extraída do e-processo:

Ante o exposto voto por sobrestar o presente processo até o julgamento em mesma
instância do processo no 10283- 900459/2017-96.
Ante o exposto voto por sobrestar o presente processo até o julgamento em mesma
instância do processo de compensação que originou o lançamento da multa isolada.

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.441 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732550/2018-01

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de determinar o
sobrestamento do feito até que seja julgado e prolatado acórdão de mesma instância
relativamente a processo de compensação/crédito vinculado aos autos em apreço.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital